Tribunal: STF
Processo: RE 106163
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- ECT. ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO DCT. OPÇÃO PELA CLT. LEI 6.184.
AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
A CONTROVERSIA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DA RELAÇÃO ESTATUTARIA EM
FACE DA OPÇÃO PELA CLT, NOS TERMOS DA LEI 6.184 NÃO SUSCITA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POSTO QUE SUJEITO AO VETO REGIMENTAL, SE NÃO
PREQUESTIONADO O TEMA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.